Tribunal: TJDFT
Processo: 0734071-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. ENFERMEIRA. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL à sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inaugural para determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 01/12/2021 a 01/04/2024, na importância de R$ 29.221,91 (vinte e nove mil duzentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber a autora faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). Ainda, o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
4. Sobre a temática, o Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
5. No caso, a autora é servidora da Secretária de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), no cargo de Enfermeira, lotada, desde 08/05/2017, na Gerência de Áreas Programáticas de Atenção Primária à Saúde da SES-DF.
6. Segundo relatado, as atividades de rotina exercidas pela autora revelam que a sua atuação básica está relacionada ao planejamento, organização, monitoramento, apoio e promoção de ações e processos. Eventualmente a autora exerce atribuições de atendimento direto e imediato à população (ID 66236115).
7. Nesse contexto, não comprovado que a autora desempenha atividades laborais relacionadas às ações básicas de saúde, de modo integral, durante a sua jornada laboral, deve ser afastado o seu direito à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a determinação de implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB na folha de pagamento da servidora, bem como para afastar o direito ao pagamento de quantias pretéritas.
9. Custas isentas. Sem honorários (art. 55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fundamento no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, I e § 1o; Turma Nacional de Uniformização do TJDFT, Enunciado no 27; Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT.